Tribunal: TJBA
Processo: 8011293-23.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011293-23.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MONICA LIMA DE SA CRUZ FREIRE

Advogado(s)
:
FABRICIO DO VALE BARRETTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. 13º SALÁRIO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que, em Apelação Cível do Estado da Bahia, rejeitou preliminar de nulidade da sentença e deu provimento parcial ao recurso para fixar o valor da execução em R$ 128.715,24. A embargante alega erro material, julgamento extra petita, omissão quanto à inclusão do 13º salário e auxílio-alimentação na base de cálculo da licença-prêmio e erro na aplicação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por omissão; (ii) determinar se houve julgamento extra petita; (iii) estabelecer se o 13º salário e auxílio-alimentação integram a base de cálculo da indenização de licença-prêmio; (iv) verificar o cabimento de majoração de honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de primeiro grau cumpre o dever de fundamentação ao analisar e afastar as teses do executado mediante comparação das planilhas de cálculo com o julgado e a legislação.

4.

O efeito devolutivo em profundidade da apelação (artigo 1.013 do CPC) autoriza o tribunal a apreciar todas as questões suscitadas dentro dos limites da impugnação, permitindo a reforma da sentença.

5.

O 13º salário e o auxílio-alimentação qualificam-se como vantagens de caráter permanente que integram a base de cálculo da indenização de licença-prêmio convertida em pecúnia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

O desprovimento integral do recurso de apelação no mérito impõe a majoração de 2% nos honorários advocatícios de primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia compreende todas as verbas de natureza permanente, incluindo 13º salário e auxílio-alimentação.

O efeito devolutivo da apelação permite a reforma da sentença dentro dos limites da impugnação, ainda que o pedido principal seja de anulação.

O desprovimento integral do recurso impõe majoração de 2% nos honorários advocatícios de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 7º, VIII, CF; artigos 85, § 11, 1.013 e 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp 2.048.543/RS; AgInt no REsp 2.107.248/PE; AgInt no AREsp 2.126.867/PR; AgInt no REsp 2.064.697/RS; TJ-BA - Petição 8028216-82.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011293-23.2024.8.05.0146
, em que figuram como como embargante MONICA LIMA DE SA CRUZ FREIRE

e embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora